Tribunal: STF
Processo: HC 257041
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Andersom Barbosa contra decisão monocrática do Relator do HC 1.004.581/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 7).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e a suficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Destaca que os motivos que ensejaram a segregação provisória não mais subsistem, em razão da finalização do inquérito policial. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    Embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em habeas corpus para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional. Nesse sentido:



    (...)



    Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência.



    Assim, não obstante as razões apresentadas, é imprescindível a aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas.



    Por tais razões, indefiro o pedido liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “[n]ão é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator